Tribunal: TJPA
Processo: 0820935-27.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14164 - Ausência/Deficiência de Fiscalização
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0820935-27.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

SUSCITADO: 1ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº 0820935-27.2024.8.14.0000
JUÍZO SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL
JUÍZO SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. RESOLUÇÃO Nº 14/2017-TJPA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. PREVENÇÃO DO JUÍZO ORIGINALMENTE DISTRIBUÍDO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital em face do Juízo da 1ª Vara da mesma competência, nos autos da ação de responsabilidade civil por indenização por danos morais proposta por particulares contra o Estado do Pará. A causa de pedir refere-se à suposta conduta de policial militar que, ao fugir de tiroteio, teria invadido residência e efetuado disparos de arma de fogo, causando lesões nos autores. Inicialmente distribuído à 1ª Vara, o juízo declinou da competência, afirmando ausência de previsão de competência privativa conforme Resolução nº 14/2017-TJPA. Redistribuída à 3ª Vara, esta entendeu que a matéria se enquadra em competência concorrente, razão pela qual suscitou o conflito, pleiteando o reconhecimento da competência do juízo originariamente sorteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir qual juízo da Fazenda Pública da Capital é competente para processar e julgar ação indenizatória por danos morais decorrente da responsabilidade civil do Estado do Pará, à luz da Resolução nº 14/2017-TJPA e da regra de fixação da competência pelo juízo prevento, nos termos do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução nº 14/2017-TJPA, com redação dada pela Resolução nº 10/2021, estabelece competências privativas para as quatro Varas da Fazenda Pública, nos artigos 3º e 4º, sem prever expressamente a responsabilidade civil do Estado.

4.

A ausência de previsão normativa específica atrai a regra residual do art. 5º da mesma Resolução, segundo a qual as matérias não expressamente atribuídas a uma vara específica devem ser processadas e julgadas concorrentemente pelas Varas da Fazenda Pública.

5.

Em ações cuja competência é concorrente, o juízo competente é definido pela distribuição inicial da petição, conforme preceituam os arts. 43 e 59 do CPC, salvo hipóteses de modificação de competência absoluta, não verificadas no caso.

6.

A jurisprudência do TJPA firmou entendimento pacífico no sentido de que, nas ações de indenização por danos morais fundadas na responsabilidade civil do Estado, aplica-se a regra de competência concorrente, prevalecendo o juízo prevento por distribuição originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Conflito conhecido e dirimido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital para processar e julgar o feito.

Tese de julgamento
:

1.

A competência para processar e julgar ações de indenização por danos morais fundadas na responsabilidade civil do Estado do Pará é concorrente entre as Varas da Fazenda Pública da Capital, nos termos do art. 5º da Resolução nº 14/2017-TJPA.

2.

Em hipóteses de competência concorrente, aplica-se a regra da prevenção, sendo competente o juízo ao qual a ação foi originalmente distribuída, conforme arts. 43 e 59 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 43 e 59; Resolução nº 14/2017-TJPA, arts. 3º, 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Conflito de Competência nº 0804152-33.2019.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 22/08/2019; TJPA, Conflito de Competência nº 0804392-22.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 08/09/2020; TJPA, Conflito de Competência nº 0807924-96.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 23/08/2023; TJPA, Conflito de Competência nº 0804350-70.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 04/08/2020.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital em face do Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, tendo como objeto a definição do juízo competente para julgar o Processo nº 0020348-67.2008.8.14.0301, classificado como Procedimento Comum Cível – Ação de Responsabilidade Civil por Indenização por Danos Morais.

A controvérsia envolve demanda ajuizada por Neuza Azevedo Souza e Wilson Sérgio Azevedo Souza em face do Estado do Pará, objetivando a condenação deste ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em virtude de lesões corporais supostamente sofridas em decorrência de conduta de policial militar do Estado do Pará, que, ao fugir de um tiroteio, teria invadido a residência dos autores e efetuado disparos de arma de fogo, atingindo-os. A petição inicial ressalta a responsabilidade objetiva do Estado e requer, ao final, a condenação do réu ao pagamento do valor mencionado, a título de danos morais.

Inicialmente distribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, o magistrado se julgou incompetente para julgar a demanda, sob fundamento de que, em razão da Resolução n. 14/2017 do TJPA, não mais lhe competia a apreciação de feitos que não se enquadrassem nas hipóteses privativas dos arts. 3º e 4º daquela resolução, razão pela qual determinou a imediata remessa dos autos à Central de Distribuição Cível para redistribuição à 3ª ou 4ª Vara da Fazenda Pública.

Redistribuídos os autos, o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital consignou que a decisão anterior não teria apresentado motivação suficiente, limitando-se a transcrever dispositivos da resolução e a afirmar, genericamente, a ausência de competência material.

Destacou que, ao analisar a Resolução nº 14/2017, com redação dada pela Resolução nº 10/2021, a matéria da presente demanda (indenização por danos morais contra o Estado) não se amolda às hipóteses de competência privativa das 3ª e 4ª Varas, tratando-se, ao contrário, de hipótese residual, de competência comum entre as quatro Varas Fazendárias da Capital.

Assim, entendeu pela ausência de competência do próprio juízo e suscitou o presente conflito negativo de competência, para que seja reconhecida a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital para processar e julgar o feito.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, foi determinada a intimação do juízo suscitado e os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial.

O Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer, manifestando-se pela declaração de competência do Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital para processar e julgar o feito, em observância ao art. 6º da Resolução nº 14/2017, do TJPA, diante das alterações promovidas pela Resolução nº 10/2021.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Conflito Negativo de Competência, e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar a
Ação de Responsabilidade Civil por Indenização por Danos Morais
, na qual os autores pretendem a
condenação do réu ao pagamento de danos morais.

No feito, o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém-PA declinou a competência, fundamentado no fato de que, levando em consideração o advento da Resolução n° 14/2017, o objeto da ação não é assunto de competência privativa daquele juízo, bem como não é matéria de competência comum entre as Varas, motivo pelo qual determinou a remessa dos autos aos juízos das 3° ou 4° Varas da Fazenda.

Sobre a situação em epígrafe, impende transcrever as disposições contidas nos artigos 3º e 4º da Resolução n.º 14/2017, a qual redefine as competências da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital e, dá outras providências, senão vejamos:

Art. 3º -
À 1ª e 2ª Varas da Fazenda pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos;

III -À Ordem Urbanística;

IV- À Intervenção do Estado no Domínio Econômico:

V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas

VI -À Previdência dos Servidores Públicos Civis;

VII - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII - A Servidores/Empregados Temporários.

Art. 4º - À 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas;

I-À Intervenção do Estado na Propriedade

II - A Domínio Público;

III - A Serviços Públicos;

IV - A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V - À Previdência dos Militares do Estado;

VI - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Militares, excluindo a

competência da Justiça Militar.

No caso em questão,
a controvérsia envolve demanda ajuizada por Neuza Azevedo Souza e Wilson Sérgio Azevedo Souza em face do Estado do Pará, objetivando a condenação deste ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), decorrente da responsabilidade civil do Estado.

Sendo assim, tendo em vista que
o objeto da ação diz respeito a Responsabilidade Civil do Estado, entendo que a matéria não está incluída na competência
privativa
das Varas, de forma que, nesses casos, a competência é comum/concorrente entre todas as Varas da Fazenda Pública, na forma do art. 5º da Resolução 14/2017 do TJEPA, sendo competente o juízo que primeiro foi distribuído o feito, vejamos:

“Art. 5° Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as Ações de Improbidade Administrativa e as não incluídas na competência privativa das demais Varas e do Juizado Especial da Fazenda Pública”

Diante disso, considerando que a ação foi distribuída primeiramente para o Juízo de Direito da
1ª Vara da Fazenda Pública
, compete ao Juízo suscitado processar e julgar a ação, nos termos da regra do art.
43
do
CPC
/15.

A matéria aqui tratada é recorrente no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, que já firmou jurisprudência pacífica sobre o tema.

A seguir, colaciono situações análogas, envolvendo a mesma matéria (Responsabilidade Civil) e Varas Fazendárias, que esta Corte assim decidiu:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO
NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESOLUÇÃO Nº 14/2017-TJPA.
COMPETÊNCIA
CONCORRENTE DAS
VARAS
DA
FAZENDA
PÚBLICA. PREVENÇÃO DO JUÍZO INICIALMENTE DISTRIBUÍDO.
CONFLITO
DIRIMIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Conflito
negativo de
competência
instaurado entre a 2ª e a 3ª Vara da
Fazenda
Pública da Capital, em ação de indenização por danos morais ajuizada por particular contra o Estado do Pará, em razão de acidente de trânsito causado por condutor de veículo oficial da Polícia Militar. O juízo da 2ª Vara determinou a redistribuição do feito, sob o argumento de que a Resolução nº 14/2017-TJPA teria suprimido sua
competência
. O juízo da 3ª Vara suscitou o
conflito
, defendendo que a matéria se insere na
competência
concorrente das
Varas
da
Fazenda
Pública, devendo ser distribuída entre todas elas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual juízo da
Fazenda
Pública da Capital é competente para processar e julgar a ação de indenização por danos morais decorrente da responsabilidade civil do Estado, considerando a Resolução nº 14/2017-TJPA e os critérios de prevenção do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução nº 14/2017-TJPA fixa a
competência
privativa das
Varas
da
Fazenda
Pública apenas para matérias expressamente elencadas nos arts. 3º e 4º, não incluindo a responsabilidade civil do Estado.

4. A ausência de previsão específica implica a incidência da regra do art. 5º da Resolução nº 14/2017-TJPA, segundo a qual matérias não previstas na
competência
privativa devem ser processadas e julgadas concorrentemente por todas as
Varas
da
Fazenda
Pública.

5. Nos termos dos arts. 43 e 59 do CPC, a
competência
se fixa no momento da distribuição da petição inicial, tornando prevento o juízo originalmente sorteado, salvo hipóteses excepcionais de alteração da
competência
absoluta.

6. Jurisprudência do TJPA firmou entendimento de que, em ações indenizatórias contra o Estado, a
competência
deve ser definida pela distribuição originária, respeitando-se a prevenção do juízo inicialmente sorteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Conflito
conhecido e dirimido para declarar competente o Juízo da 2ª Vara da
Fazenda
Pública da Capital.

Tese de julgamento
:

1
. A
competência
para processar e julgar ações de indenização por danos morais decorrentes da responsabilidade civil do Estado do Pará é concorrente entre as
Varas
da
Fazenda
Pública da Capital, nos termos do art. 5º da Resolução nº 14/2017-TJPA.

2. A
competência
para processar e julgar ações indenizatórias contra o Estado deve ser fixada pela distribuição original, tornando prevento o juízo inicialmente sorteado, nos termos dos arts. 43 e 59 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 43 e 59; Resolução nº 14/2017-TJPA, arts. 3º, 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA,
Conflito
de
Competência
PJe nº 0804152-33.2019.8.14.0000, Acórdão nº 2.126.236, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 22/08/2019; TJPA,
Conflito
de
Competência
PJe nº 0804392-22.2019.8.14.0000, Acórdão nº 3695308, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 08/09/2020.

(TJ-PA
0806806-17.2024.8.14.0000
, Relator (a):

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

- Desembargador (a). Decisão monocrática,

art. 133 do Regimento Interno. Data: 21/03/2025)

CONFLITO DE
COMPETÊNCIA
.
VARAS
DA
FAZENDA
PÚBLICA DA CAPITAL. RESOLUÇÃO Nº
14
/2017-TJPA.
RESPONSABILIDADE

CIVIL
DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
COMPETÊNCIA
RESIDUAL E CONCORRENTE. PREVENÇÃO DO JUÍZO PELA DISTRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA
2ª VARA DA
FAZENDA
PÚBLICA DA CAPITAL.

(TJ-PA
0807924-96.2022.8.
14
.0000
, Relator (a):

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

- Desembargador (a). Decisão monocrática,

art. 133 do Regimento Interno. Data: 23/08/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MATÉRIA NÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 14/2017-GB COMO PRIVATIVA DE UM DOS JUÍZOS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 5º DA NORMATIVA CITADA. FIXAÇÃO QUE SE PROCEDE MEDIANTE DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 43 C/C 59, AMBOS DO CPC. CONFLITO CONHECIDO PARA, SENDO JULGADO PROCEDENTE, DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE – Nº 0804350-70.2019.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Seção de Direito Público – Julgado em 04/08/2020 )

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto pelo conhecimento deste conflito negativo, declarando a competência do
Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém
, para processar e julgar o feito.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2025